Tribunal: TJDFT
Processo: 0715102-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-12-13

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA - NATAÇÃO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO. ATO ILEGAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS DO EDITAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente o pedido da inicial para anular o ato administrativo que eliminou o autor/recorrido do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal, após o teste de aptidão física, na modalidade natação, assegurando-o na continuidade das demais fases do certame, sempre respeitando a ordem de classificação. Em suas razões, o ente distrital/recorrente sustenta que a eliminação do candidato foi legítima, e ocorreu pelo fato de o candidato: 1) ter parado de nadar ao tocar na borda da piscina, e 2) por ter ficado parado por tempo superior ao necessário para realizar a virada, ato proibido pelo item 13.8.3, “b”, do Edital. Assevera que a manutenção da sentença fere o princípio da isonomia e do concurso público.
2. Recurso próprio e tempestivo e isento de preparo. Contrarrazões apresentadas (ID 64621307).
II. Questão em discussão
3. Analisar legalidade do ato administrativo que eliminou candidato do concurso público da Polícia Militar do Distrito Federal.
III. Razões de decidir
4. O Distrito Federal/recorrente aduz no seu recurso que a eliminação do candidato na prova de natação ocorreu porque o candidato “não parou apenas para tocar na borda da piscina para continuar a nadar, mas sim, ficou parado em tempo superior ao necessário para realizar a virada, ficando claro para o fiscal que o candidato estava descansando, motivo pelo qual foi eliminado em razão da proibição prevista no item 13.8.3, “b”, do edital” (ID 64621301 pág.9).
5. Salvo a ocorrência de ilegalidade ou inconstitucionalidade, é vedado ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, em substituição à banca examinadora do certame, a fim de modificar os critérios de avaliação adotados.
6. A Lei no 7.289/1984, que trata do Estatuto dos Policiais Militares da Polícia Militar do Distrito Federal, dispõe no art. 11: "Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal." (Redação dada pela Lei no 12.086, de 2009).
7. Nesse sentido, o Edital do concurso, no 04/2023-DGP/PMDF, de 23 de janeiro de 2023, trata da prova de natação no item 13.8.2, nos seguintes termos: "No caso de piscina de extensão de 25 m (vinte e cinco metros), na virada, será permitido ao candidato tocar a borda e impulsionar-se na parede (borda). A chegada dar-se-á quando o candidato tocar, com qualquer parte do corpo, a borda de chegada". E no item 13.8.3, "b", do mesmo edital, é vedado ao candidato "parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar" (ID 64621266, pág. 8).
8. Assim, conforme demonstram os vídeos (links -ID 64621266 pág,1), percebe-se que o autor/recorrido, posicionado na raia 3, realizou o movimento de tocar a borda, fazer a virada e em seguida se impulsionou para continuar a nadar. Sendo que o tempo que realizou a virada não parece destoar do “tempo superior ao necessário” ou que “o candidato estava descansando”. Até se pode considerar que o candidato não possuía a melhor técnica para realizar a virada- o que não é exigência da melhor técnica pelo edital, mas dizer que a virada se deu "em tempo superior necessário" ao ponto de considerar que o candidato “ficou parado e estava descansando” não merece prosperar.
9. Frisa-se, inclusive, que o parar não é de todo proibido pelo edital, pois assim é a redação do item 13.8.3, b): parar de nadar durante o teste, exceto quando houver necessidade de tocar a borda para continuar a nadar. Logo, verifica-se que eventual parada no momento de tocar a borda para a virada não é totalmente proibida, acaso se fosse considerar a hipótese de que o referido candidato parou. Mas, como dito anteriormente, nem parado ele ficou.
10. Desse modo, não há que falar que o candidato não atendeu às exigências do edital quanto ao teste de natação, razão pela qual o ato administrativo que o eliminou do concurso é ilegal, sendo a manutenção da sentença medida que se impõe.
IV. Dispositivo e tese.
11. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.